Tribunal: TJPA
Processo: 0800931-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800931-71.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCIEL COSTA TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0800931-71.2021.8.14.0000
.

IMPETRANTE: Flávio César Cancela Ferreira – Defensor Público
.

IMPETRADO: Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/
Pa.

PACIENTE: MACIEL COSTA TAVARES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS E DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. ACUSADO QUE, EM TESE, DESFERIU DISPAROS DE ARMA DE FOGO PELAS COSTAS DA VÍTIMA, IMPOSSIBILITANDO SUA DEFESA. ILÍCITO PRATICADO EM RAZÃO DE CONFLITOS DECORRENTES DE TRÁFICO DE DROGAS.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO REAL DE FUGA DO PACIENTE CASO SEJA POSTO EM LIBERDADE. COACTO QUE, APÓS A DENÚNCIA, PERMANECEU FORAGIDO. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO COACTO QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO NÃO VERIFICADA. INALTERAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO DECRETO CAUTELAR.

WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 29 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Defensor Público Flávio César Cancela Ferreira, em favor de
MACIEL COSTA TAVARES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática do ilícito de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV do CPB, tendo sido mantida a sua prisão preventiva por ocasião da sentença de pronuncia, proferida em 27.01.2021, sob o fundamento de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Argumenta que o
decisum
padece de vício de fundamentação concreta para a manutenção da segregação cautelar, além da ausência de contemporaneidade da motivação apresentada, elementos que configuram o manifesto constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

Discorre acerca do caráter excepcional e subsidiário da prisão cautelar, suscitado a Recomendação nº.: 62/2020 do CNJ para ressaltar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao coacto.

Por fim, requereu a concessão de liminar para que seja restabelecida a liberdade do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

A análise do pleito liminar foi postergado para o julgamento definitivo do
writ
, nos termos da decisão proferida pela Desa. Vânia Lúcia Silveira (ID 4550091).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4573000).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4615726) pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto ante a inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, da ausência de fundamentação e contemporaneidade do decreto, bem como, da possibilidade de substituição da preventiva por medidas cautelares diversas, suscitando, ainda, seus predicados pessoais para afastar a necessidade da segregação.

Não
assiste razão ao pleito do impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 4573002), bem como na sentença de pronuncia, que reavaliou os requisitos da prisão (ID 4573004) e na decisão (ID 4493584) que manteve a medida extrema, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado imputado ao coacto, o qual foi praticado, em tese, em razão de conflito com a vítima envolvendo tráfico de drogas.

Nesse sentido, restou fundamentado pela autoridade inquinada coatora a necessidade da decretação da prisão preventiva em face de gravidade concreta do delito praticado e da periculosidade real do paciente, o qual desferiu vários tiros contra a vítima, tendo um deles lhe acertado pelas costas, sem qualquer possibilidade de defesa.

De outra banda, o decreto prisional amparou-se na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a instrução processual, sobretudo, porque o paciente, após ser denunciado, se evadiu do local do fato, permanecendo alguns dias foragido, tendo comparecido aos atos do processo apenas em razão de sua prisão, demonstrando-se, dessa forma, o
periculum in libertaris
.

Em conclusão, o decreto prisional se firmou na gravidade concreta da conduta praticada e na periculosidade real do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
da prática delitiva, além da possibilidade razoável de fuga do paciente caso seja ele posto em liberdade, de modo que, estando presentes os requisitos da segregação cautelar, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e o regular andamento do processo.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva ou de vício de fundamentação, aptos a ocasionar a revogação do decreto prisional.

Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE E NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI.PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. REITERAÇÃO DELITIVA. TRÂNSITO NA SENDA CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PANDEMIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INICIADA.NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - O decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que matou, com disparos de arma de fogo, desafeto por desentendimentos oriundos do tráfico de drogas, resultando, ainda, na morte de outra pessoa, atingida por tiros decorrentes de erro da execução da primeira vítima. Posteriormente à execução, o agente inovou artificiosamente modificando o local do corpo da vítima, dados estes que justificam a imposição da medida extrema.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 634.321/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
AMEAÇAS A TESTEMUNHAS.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Não se constata nenhuma ilegalidade na decretação da prisão preventiva ao Agravante, pois foi destacada a necessidade da medida em face da gravidade concreta do delito (homicídio qualificado no qual a vítima fora surpreendida com agressões e facadas), bem como dos indícios de que o Paciente, juntamente com os demais Corréus, evadiu-se do distrito da culpa e proferiu ameaças contra testemunhas, colocando em risco a instrução processual e a aplicação da lei penal.

2. Na via estreita do habeas corpus não é possível rediscutir as conclusões fáticas alcançadas pelas instâncias ordinárias, não sendo possível elidir, neste instrumento processual, a constatação firmada nas instâncias antecedentes acerca da atuação do Agravante na intimidação de testemunhas e da sua fuga do distrito da culpa.

3. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, seja porque o Agravante empreendeu fuga após os fatos, situação que perdurou até a sua prisão, seja porque sua atuação no constrangimento de testemunhas é contemporânea à aplicação da medida, ante o evidente risco à instrução processual em curso.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 618.698/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021)

RECURSO EM
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ? CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se, que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias ressaltado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi,
haja vista que, conforme se verifica da peça acusatória, o recorrente, juntamente com o corréu Igor, mediante promessa de recompensa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entrou na residência da vítima, armado e forjando um assalto, asfixiando-a, tendo vindo a óbito; recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
. O Magistrado a quo ressaltou, ainda, a nítida intenção do recorrente de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que após a prática do crime evadiu-se do distrito da culpa para o Estado de Goiás, onde foi preso
.

2.
Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal"
(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel.

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

4
. O Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Inadmissível a análise da questão atinente ao enquadramento do recorrente na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tendo em vista que não foi submetida ao exame pela Corte estadual, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 131.491/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020)

Outrossim, não há que se falar na alegada ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, haja vista que, desde que efetivada a segregação do coacto, não houve alteração do quadro fático capaz de justificar a revogação da prisão, persistindo, ainda, os motivos ensejadores à imposição da medida extrema. Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA.
EVIDENCIADA A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ANTE A FUGA DO DISTRITO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III - In casu, a decisão que decretou a prisão preventiva da agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, em razão do fundado receio de reiteração delitiva pois "responde por outras Ações Penais, inclusive, possui condenações pela prática de outros crimes, pelo que consta dos autos de sua certidão criminal, demonstrando, portanto, ser pessoa de alta periculosidade".
Ademais, a agravante evadiu-se do distrito da culpa, nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.

IV - O decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de garantia de aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 138.825/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 30/04/2021